Tribunal: TJMT
Processo: 1004937-78.2024.8.11.0045
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004937-78.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FLAVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA - CPF: 069.308.801-08 (APELADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDAO JUNIOR - CPF: 042.083.612-80 (APELADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JERFFESON WILSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 103.072.824-06 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), JOSE BARBOSA TRAJANO - CPF: 486.884.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA - CPF: 069.308.801-08 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDAO JUNIOR - CPF: 042.083.612-80 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR DINIZ NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 018.228.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO MINISTERIAL.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA QUANTO A UM
DOS
RÉ
US
. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico privilegiado e posse ilegal de arma de fogo (ambos) e falsa identidade (um dos réus), com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 a ambos os acusados, fixando-se pena em regime inicial aberto com substituição por penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em relação aos réus, os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, especialmente no tocante à ausência de dedicação a atividades criminosas.

III. Razões de decidir:

1.
A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige a presença cumulativa de requisitos legais: primariedade, bons
antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

2.
Comprovada a primariedade e bons antecedentes de ambos os acusados.

3
.
Em relação à ré Flávia, os autos revelam histórico criminal, prisão domiciliar à época dos fatos e ação penal em curso por tráfico de drogas, além de testemunhos que indicam dedicação habitual ao tráfico, justificando o afastamento da minorante.

4
.
Quanto ao corréu Wanderley, ausentes provas concretas e individualizadas de reiteração criminosa ou vínculo estrutural com o tráfico, devendo ser mantida a causa de diminuição reconhecida em primeiro grau.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, inclusive a ausência de dedicação a atividades criminosas. 2. É cabível o afastamento da minorante quando houver nos autos elementos concretos que demonstrem reiteração na prática delitiva e atuação profissional no tráfico de drogas. 3. A simples apresentação de falsa identidade não é suficiente para afastar a incidência do tráfico privilegiado, se ausentes outros elementos objetivos que evidenciem habitualidade delitiva
”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Lei n. 10.826/2003, art. 12; CP,
arts
. 44, I, e 307.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 857.518/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024,
DJe
5/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar
FLÁVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA
à pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico privilegiado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003), sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Quanto ao corréu
WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR
, restou-lhe imposta a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico privilegiado, posse ilegal de munições de uso permitido e falsa identidade (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 307, caput, do Código Penal), também com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, conforme sentença que se vê no Id. 298073466.

Em suas razões recursais (Id. 298073479), o Ministério Público postula o reparo parcial da sentença, por entender
incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06
, sob o argumento de que os réus se dedicariam a atividades criminosas, o que afastaria a configuração do tráfico privilegiado. Aponta, ainda, a apreensão de arma de fogo

e registros de ocorrências anteriores para sustentar a tese da habitualidade delitiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
298073486
e
298073488
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra d
a
d. Procurador
a

Silvana Correa Vianna
,
opinou pelo
provimento do recurso
,

a fim de que seja afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, §

4o, da Lei n. 11.343/2006, reconhecida em benefício a ambos os réus

(Id.
309650394
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades
colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apel
o
manejado pel
o
Ministério Público
.

Extrai-se da peça acusatória:

1o FATO –
TRÁFICO DE DROGAS:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 23 de maio de 2024, por volta das 22h50min, nas proximidades da distribuidora de bebidas, denominada “A mãe tá
on
” e posteriormente na residência situada na Rua Bérgamo,
n.
899-S, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados FLÁVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA e WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR, com consciência e vontade, após adquirirem de maneira escusa, transportaram e trouxeram consigo, substância análoga a cocaína, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância causadora de dependência física e psíquica, conforme Boletim de Ocorrência, n. 2024.154360, Termo de Apreensão, id. 159630522, pág. 01, Exame Preliminar de Constatação e Fotos, id. 159630553, págs. 01/03.

2o FATO – POSSE ILEGAL COMPARTILHADA DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 23 de maio de 2024, por volta das 22h50min, em uma residência situada na Rua Bérgamo,
n.
899-S, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados FLÁVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA e WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR, com consciência e vontade, possuíram, tiveram em depósito e mantiveram sob sua guarda arma de fogo, acessório e munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, conforme Boletim de Ocorrência,
N.
2024.154360, Termo de Apreensão, id. 159630522, pág. 01, Exame de Potencialidade e Eficiência de Arma de Fogo e Munição, id. 159630552, págs. 01/05.

3o FATO – FALSA IDENTIDADE:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 23 de maio de 2024, por volta das 22h50min, em uma residência situada na Rua Bérgamo,
n.
899-S, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR, com consciência e vontade, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, conforme Relatório Administrativo,
n.
2024.13.56779, id. 159630526, pág. 01 e id. 159630528, pág. 01.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar descritas acima,
os denunciados FLÁVIA e WANDERLEY
, agindo em comunhão de desígnios e com pleno conhecimento de suas condutas delituosas,
foram flagrados pela equipe da Polícia Militar desta urbe na posse de 04 (quatro) papelotes de substância análoga a Cocaína, produtos dos quais o casal se desfez ao avistar os policiais, tentando se evadir do local em seguida.
A guarnição policial, por sua vez, após recolher as drogas – que eram destinadas à espúria comercialização, estando inclusive devidamente embalados para tanto –, efetuou a abordagem no casal imediatamente
após FLÁVIA e WANDERLEY chegarem a sua residência, local onde os agentes da lei lograram encontrar e apreender 01 pistola calibre .380, marca Taurus, série KGN38134, acoplada com mira laser e carregador com 16 dezesseis munições, escondida na viga do telhado.
Ato contínuo, durante a abordagem o denunciado WANDERLEY se apresentou aos policiais militares com nome falso (Ruan Silva de França), com objetivo de omitir sua vida pregressa no mundo do crime, assim o fazendo também perante os policiais civis, já após a sua condução à Delegacia local; todavia, após as devidas checagens feitas pelos policiais, foi possível confirmar a verdadeira identidade do implicado.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de: FLÁVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei
n.
11.343/2006, bem como do artigo 12, “caput”, da Lei
n.°
10.826/2003 (1° e 2° Fato); e WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei
n.°
11.343/2006 e artigo 12, “caput”, da Lei
n.
10.826/2003, bem como do artigo 307 do Código Penal (1°, 2° e 3° Fato), em concurso material dos delitos

(grifos meus) (Id.
298073386
).

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido da denúncia
,
condenando
os
apela
d
os nos termos da denúncia e reconhecido o tráfico privilegiado a ambos os réus
.

Inconformada,
a
agente ministerial atuante em primeiro grau
interpõe o presente recurso
se insurg
indo
contra o reconhecimento, pelo magistrado singular, da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
aos
acusad
os
. Veja
mos o
excerto da sentença condenatória:

2.1. Da acusada FLAVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA

2.1.1. Do crime de tráfico ilícito de drogas

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro
fatos concretos
e idôneos para maiores reprovações.

Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase

da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena a serem consideradas.

Na
terceira e última fase,

tratando-se de ré primária, portadora de bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, reconheço a causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
(tráfico privilegiado).

Via de consequência, e não vislumbrando
circunstâncias
negativas a serem ponderadas, reduzo a pena na fração de 2/3 (um terço),encontrando a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

(...).

2.2. Do acusad
o
WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR

2.2.1. Do crime de tráfico ilícito de drogas

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro
fatos concretos
e idôneos para maiores reprovações.

Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena a serem consideradas.

Na
terceira e última fase,

tratando-se de réu primário, portador de bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, reconheço a causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
(tráfico privilegiado).

Via de consequência, e não vislumbrando
circunstâncias
negativas a serem ponderadas, reduzo a pena na fração de 2/3 (um terço),encontrando a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(grifos meus) (Id.
298073466
).

Pois bem,
confrontando-se a sentença recorrida com os elementos constantes dos autos, constata-se que
assiste razão
em parte
ao
recurso

ministerial
.

A benesse do tráfico privilegiado, previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, dispõe:

Art. 33. (...)

§ 4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, necessário que sejam preenchidos, pel
os
apelad
os
, cumulativamente, a primariedade, existência de bons antecedentes, a ausência de dedicação a atividades criminosas e que não integre organização criminosa.

A interpretação jurisprudencial do dispositivo exige cumulação objetiva dos quatro requisitos legais, sendo inviável a aplicação da redutora diante da ausência de
qualquer
um deles.

No caso sub judice, embora o juízo
de origem
tenha reconhecido, formalmente, a primariedade e bons antecedentes dos réus, os autos revelam dados concretos e suficientes que demonstram
que os apelados se dedicam de forma reiterada à atividade criminosa
.

Quanto à ré
FLÁVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA
, os autos dão conta de que, à época dos fatos, encontrava-se em prisão domiciliar, o que denota, por si só, um histórico de envolvimento com a criminalidade, somado à existência de
ação penal em curso n
.
1000408-19.2024.8.11.0044
, em que
confessou a prática do tráfico de drogas
além de informar:
que
têm outras passagens policiais tanto menor quanto maior de idade, todas com relação a apreensão de material entorpecente
(Id.
141934383
– processo n.
1000408-19.2024.8.11.0044
)
, revelando
que o episódio que culminou na presente condenação
não foi isolado ou eventual
, mas sim
fruto de atividade contínua
e estruturada no comércio ilícito de entorpecentes.

Ainda que processos em trâmite não possam ser utilizados isoladamente para afastar a incidência do tráfico privilegiado, no caso em apreço, esse elemento soma-se a um conjunto robusto de provas que indicam a
reiteração delitiva e a dedicação ao comércio ilícito de drogas
.

Demais disso, a própria forma de apreensão da droga e a localização dos réus – em local reconhecidamente frequentado por traficantes, conforme depoimentos prestados pelos Policiais Militares e Civis ouvidos em juízo – reforça o caráter
sistemático e reiterado da atuação dos acusados
, denotando
profissionalismo delituoso
, e não mera atuação pontual ou episódica.

Com efeito, são esclarecedoras as palavras do Policial Militar
Edson Da Silva Cruz
, que afirmou ter efetuado
várias prisões anteriores de FLÁVIA
, sempre relacionadas ao tráfico de entorpecentes na mesma localidade, corroborando a afirmação de que a atividade criminosa constituía o
meio habitual de vida
da ré.

No mesmo compasso, o Investigador de Polícia
José Barbosa Trajano
confirmou que
ambos os réus já eram conhecidos da Polícia Civil
pela prática de delitos dessa natureza, evidenciando, de forma concreta e objetiva, a
dedicação continuada ao tráfico de drogas.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, havendo elementos concretos nos autos que evidenciem a dedicação habitual do agente à
prática delitiva, incabível a aplicação da benesse do tráfico privilegiado. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE EM HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, pleiteando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006). A defesa questiona o afastamento da referida minorante e o regime inicial fechado, alegando ausência de elementos concretos que demonstrem a dedicação do agravante à atividade criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a negativa de aplicação do tráfico privilegiado foi fundamentada com base em elementos concretos e idôneos, e (
ii
) se há justificativa para a fixação do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 8 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas foi devidamente fundamentado pela instância de origem com base em elementos concretos. O acórdão mencionou o depoimento de policiais que relataram a atuação continuada do agravante no tráfico de drogas, além da apreensão de quantidade significativa de entorpecentes (85,90g de cocaína), balança de precisão e anotações relacionadas ao comércio ilegal, o que comprova a dedicação à atividade criminosa. 4.
A jurisprudência do STJ é firme ao entender que a aplicação do tráfico privilegiado deve ser afastada quando há elementos concretos que indiquem a dedicação do réu ao tráfico de drogas, o que ficou demonstrado no caso em exame.
5. A fixação do regime inicial fechado está justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 33, § 3o, do Código Penal. A quantidade expressiva de drogas e a reiteração
delitiva sustentam a escolha do regime mais gravoso. 6. A reanálise do conjunto fático-probatório, necessária para a modificação das conclusões do acórdão, é inviável em sede de habeas corpus, que não permite o revolvimento de provas. IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 857.518/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 5/11/2024)
(grifos meus).

Afasta-se, portanto, a causa de diminuição do tráfico privilegiado em relação à ré
FLÁVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA
, nos moldes até aqui fundamentados.

Nesse cenário, subsiste a pena-base de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme fixado na sentença de primeiro grau, sem incidência de atenuantes ou agravantes, bem como sem outras causas modificadoras da pena, o que torna
definitiva
a pena nesse patamar.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, e considerando que a pena imposta é superior a 4 (quatro) anos, mas não excede 8 (oito) anos, o regime inicial deve ser fixado como
semiaberto
.

Dessa forma, a pena final imposta a
FLÁVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA
pelo crime de tráfico de drogas passa a ser de:

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos — anteriormente aplicada — também não mais se mostra cabível, haja vista o disposto no art. 44, I, do Código Penal, cuja aplicação é vedada quando a pena aplicada é superior a quatro anos.

Assim, fica revogada a substituição operada na sentença, e a pena de reclusão deverá ser efetivamente cumprida em regime semiaberto.

Todavia, cumpre registrar que no tocante ao corréu
WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR
, não se vislumbram nos autos elementos probatórios aptos a afastar a incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a qual foi reconhecida pelo Juízo
a quo
com base em critérios objetivos, notadamente sua primariedade, bons antecedentes, e a ausência de indícios de vínculo com organização criminosa ou dedicação habitual à traficância.

O réu WANDERLEY não ostenta, no presente feito, elementos probatórios que demonstrem de maneira suficiente reiteração específica na prática do tráfico de drogas.

A mera gravidade abstrata da conduta, a apreensão de pequena quantidade de drogas ou a existência de outros delitos que não
o tráfico
não
é

suficiente
para fulminar a incidência da benesse legal.

É importante registrar que conquanto o policial militar
José Barbosa Trajano
,

responsável pela abordagem
,
tenha afirmado que o réu seria "conhecido da polícia" por envolvimento com tráfico de entorpecentes, essa
afirmação isolada e não acompanhada de suporte documental ou decisões judiciais pretéritas
, revela-se
insuficiente para justificar o afastamento da minorante.

Tal declaração, embora revestida de valor testemunhal, não se sobrepõe ao dever do julgador de fundamentar a exclusão da causa de diminuição com base em elementos objetivos, concretos e verificáveis nos autos. Ora,
o réu WANDERLEY não responde, atualmente, a outras ações penais por tráfico de drogas
, tampouco há nos autos comprovação de que mantenha vínculo permanente ou reiterado com a prática do tráfico.

Ademais, não há qualquer indício de que
o

apelad
o
mantenha vínculos com organização criminosa, tampouco que atue de forma habitual ou profissional no tráfico de drogas.

Igualmente,
a conduta de apresentar-se com nome falso,
embora reprovável e objeto de responsabilização penal autônoma (art. 307, CP), não se confunde com a dedicação ao tráfico, tampouco revela vínculo sistemático
com a
narcotraficância
. É medida de ocultação momentânea, usualmente empregada para evitar prisão em flagrante, e não se presta, por si, como critério de exclusão da redutora.

Portanto, ausentes provas inequívocas e individualizadas de que WANDERLEY se dedicava de forma reiterada ao tráfico de drogas — o que exige habitualidade e vínculo estrutural com o crime — deve ser preservado o reconhecimento da causa de diminuição conferida pelo Juízo
de origem
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
,
para o fim de afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, exclusivamente quanto à ré
Flávia Dos Santos Barbosa Silva
, mantendo-se sua condenação pelo crime de tráfico de drogas
com
pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direitos.

No tocante ao corréu
Wanderley Marcelo Teixeira Brandão Júnior
, mantenho integralmente a sentença condenatória de primeiro grau, com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos exatos termos em que
prolatada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025